Tribunal: TJSP
Processo: 2009350-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS. Decisão que deferiu processamento de redução das disposições testamentárias, nos próprios autos da ação de inventário. Insurgência. Pretensão de apreciação da questão em ação própria. Inviabilidade. Acórdão deste E. Tribunal de Justiça que reconheceu como prejudicialidades externas as ações anulatórias de testamento e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS. Decisão que deferiu processamento de redução das disposições testamentárias, nos próprios autos da ação de inventário. Insurgência. Pretensão de apreciação da questão em ação própria. Inviabilidade. Acórdão deste E. Tribunal de Justiça que reconheceu como prejudicialidades externas as ações anulatórias de testamento e de doação. Inexistência de qualquer outro óbice à análise das questões referentes aos limites dos atos dispositivos e eventual redução das disposições testamentárias. Apuração no bojo desta ação de inventário, em consonância com o decidido nos autos do agravo de instrumento no 0454879-43.2010.8.26.0000, julgado anteriormente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.